Tribunal: TJDFT
Processo: 0713206-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRECEDENTE QUALIFICADO. NÃO ENFRENTAMENTO. OCORRÊNCIA. DISTINÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.

2. Diante da ausência de enfrentamento expresso de tese firmada pelo STJ em precedente qualificado, cabe suprir a omissão.

3. O Recurso Especial n. 1.124.552/RS, julgado sob o rito dos repetitivos, não se aplica à espécie, porquanto, nesse caso, averiguava-se a ocorrência ou não de juros sobre juros (e da necessidade de perícia para tanto), situação absolutamente distinta da que se discute nesta ação, em que há reconhecimento da capitalização e da legalidade dessa previsão contratual.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem agregação de efeitos infringentes.